Tribunal: STF
Processo: ARE 1209954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIAO FEDERAL. ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. |-A União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, esta legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de medicamento, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes. I! — Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteia-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-OO0209). (...) V — Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade dos substituídos de arcar com os custos do tratamento de suas doenças (gastroenteropatia eosinofilica perdedora de proteínas — CID K90.4 e alergia alimentar com presença de sangue oculto nas fezes), o fornecimento de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. V — Apelação da União Federal e do Estado da Bahia desprovidas. Sentença confirmada” (eDOC 30, p. 80-83)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 127; 129; 165, § 5º; 167, I e VII; 195; 196, § 5º; e 198, caput e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, sob o fundamento de que Parquet tem legitimidade para propor Ação Civil Pública com a finalidade de proteger interesses difusos e coletivos como regra. Em relação aos interesses individuais, exige-se que sejam indisponíveis e homogêneos (eDOC 33, p. 27).



    Sustenta-se, ainda, que compete ao Estado e ao Município onde o autor reside, responderem à presente ação, fornecendo o tratamento vindicado na inicial [...] ao argumento de que esses são os entes responsáveis pela execução direta das políticas públicas de saúde, incluindo o atendimento à população (eDOC 33, p. 19).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 6 e 793 da repercussão geral (eDOC 15), o Tribunal de origem realizou novo juízo de admissibilidade, de maneira a negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos temas 262 e 793 da repercussão geral (eDOC 34, p. 95-96).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinária com fundamento em dois temas da sistemática de repercussão geral. Quanto ao argumento de que o Ministério Público Federal seria parte ilegítima para mover ação civil pública em favor de um único indivíduo, o Tribunal de origem aplicou o tema 262 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 605533, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.02.2020, em que se assentou que o Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença. A respeito, eis um trecho da decisão:



    “Em relação à violação aos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, por ilegitimidade do Ministério Público Federal para propor ação em que se postula fornecimento de medicamentos e inadequação da via eleita, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 262, submetido à sistemática da repercussão geral, proferiu a seguinte tese: 



    ‘LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença. (RE 605.533/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO)’



    Portanto, a decisão deste Tribunal está em consonância com o entendimento fixado junto ao STF, havendo que ter seu seguimento negado quanto ao ponto” (eDOC 34, p. 95)



    Quanto ao argumento de que a competência para fornecer a assistência à saúde seria dos Estados e dos Municípios, o Tribunal de origem aplicou o tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.04.2020, em que se assentou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. A propósito, eis um trecho da decisão:



    “Quanto à contrariedade aos artigos 196, 198, caput e §1º, 165, §5º, 167, I e VII, e 195, §5º, por não caber à União, e sim ao Estado e ao Município onde a parte autora reside responderem à presente ação, fornecendo o medicamento vindicado na inicial, além de não terem sido observados os princípios orçamentário, é importante ressaltar que a regra contida no artigo 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. 



    Essa jurisprudência foi consolidada no julgamento do RE 855.178/SE, Tema 793, em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que há responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Confira-se: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03- 2015)’



    Mais uma vez, estando a orientação do Tribunal em consonância com o entendimento do STF, há de ser negado seguimento ao recurso extraordinário” (eDOC 34, p. 95-96)



    Verifica-se que o recorrente interpôs agravo contra tal decisão, com fundamento no art. 3º, §6º, da Resolução nº CJF-RES-2015/00347, que corresponde ao agravo em recurso extraordinário do art. 1.042, do Código de Processo Civil. Dessa forma, nota-se a ocorrência de erro grosseiro na escolha da via eleita para recorrer, posto que foi realizado com fundamento exclusivamente na sistemática da repercussão geral, de modo que o recurso cabível seria o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1344409 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC)” (ARE 1278664 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente